Tribunal: CARF
Processo: 10850.000429/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000429/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.870 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
LUIS FERNANDO CALDEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas quando desatendidos os requisitos exigidos
para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000429/2010-20
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000429/2010-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/55):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa o Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, que lhe
exige crédito tributário no montante de R$ 20.502,26, sendo R$ 10.019,19 referentes ao
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 7.514,39 à multa de ofício e R$
2.968,68 aos juros de mora (calculados até 29/01/2010).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 7.581,60, correspondente à dedução
indevida com “Dependentes”, por falta de comprovação da relação de dependência.
2.2 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 4.747,68, indevidamente deduzido a título de
“Despesas com Instrução”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução. O contribuinte não apresentou documentos comprobatórios.
2.3 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 24.104,12, indevidamente deduzido a título
de “Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução. O contribuinte não apresentou documentos comprobatórios.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04 através da qual alegou, em
síntese, que o agente fiscal lavrou a Notificação de Lançamento alegando que não foram
apresentadas as despesas dedutíveis constantes na Declaração referente ao exercício de
2007, ano base 2006. Ocorre que na data de 19 de junho de 2008 foi protocolado na
DRF a juntada de cópias de documentações para análise e legitimidade das deduções
efetuadas. Para que seja revista a Notificação de Lançamento, segue em anexo cópia do
protocolo e das despesas dedutíveis lançadas em referida declaração para análise.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES - COMPROVAÇÃO.
Comprovada a relação de dependência das filhas, da esposa e dos pais do contribuinte,
devem ser restabelecidas as deduções.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente as despesas médicas relativas ao contribuinte e aos seus dependentes,
devidamente comprovadas através da apresentação de documentos que atendam aos
requisitos previstos na legislação tributária, são dedutíveis.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não comprovada a ocorrência da despesa declarada, deve ser mantida a glosa.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000429/2010-20

Cientificado da decisão, em 03/07/2013 (fls. 59), o contribuinte, em 31/07/2013,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 60/61), insurgindo-se contra a manutenção da glosa das
despesas médicas pagas às profissionais Maria Fernanda Oliveira Silva e Adriana Borges
Boselli, trazendo aos autos cópia das DAA/2007 simplificadas apresentadas pelas aludidas
prestadoras, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/70.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 75), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissionais Maria Fernanda
Oliveira da Silva (R$ 8.040,00) e Adriana Borges Boselli (R$ 7.000,00), por falta da indicação
do endereço das prestadoras dos serviços contratadas, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2007.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 51/55), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 6/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento integral
dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza o Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que
tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000429/2010-20

Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada
pela fiscalização. Conclui-se, portanto, que a indicação dos endereços profissionais dos
prestadores dos serviços, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do
§ 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente nesta fase recursal não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida
com a retificação dos recibos emitidos ou apresentação de declarações fornecidas pelas
profissionais contratadas, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
incluindo-se aí, por relevante, os respectivos endereços das profissionais, não sendo suficiente
para corrigir a falha apontada a apresentação das DAA das prestadoras de serviços (fls. 62/69) – me
convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
declaradas – sendo certo que não restou suprida, nesta fase recursal, a inconsistência apontada
acerca da indicação dos endereços das profissionais contratadas – correta é a ação fiscal e a decisão
recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000429/2010-20

Fl. 80
DF CARF MF
Original